Tribunal: TJSP
Processo: 2008955-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO DA AVERBAÇÃO DO CANCELAMENTO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA INSTITUÍDA EM FAVOR DE COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL E DE FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. SOBRE O IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS AUTORES - DECISÃO QUE DETERMINOU ÀS REQUERIDAS QUE DISPONIBILIZASSEM A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, NO PRAZO DE 30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO DA AVERBAÇÃO DO CANCELAMENTO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA INSTITUÍDA EM FAVOR DE COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL E DE FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. SOBRE O IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS AUTORES - DECISÃO QUE DETERMINOU ÀS REQUERIDAS QUE DISPONIBILIZASSEM A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA A SER OPORTUNAMENTE ARBITRADA – IMÓVEL DEVIDAMENTE QUITADO - A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS CONSTANTES NO CONTRATO E NECESSÁRIOS PARA A CONSECUÇÃO DESTE É DIREITO GARANTIDO AO CONSUMIDOR – REQUERIDAS QUE, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, NÃO REFUTARAM A NECESSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO PERSEGUIDA, LIMITANDO-SE A AFIRMAR QUE A ESTÃO PROVIDENCIANDO A ELABORAÇÃO – PRECEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000630709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2008955-88.2020.8.26.0000, da Comarca de
Paulínia, em que é agravante COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ
SOLÚVEL, são agravados LÍVIA CRISTINA OSELIERI CUNHA CLARO
e RAFAEL CUNHA CLARO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008955-88.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2008955-88.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Cacique de Café Solúvel
Agravados: Lívia Cristina Oselieri Cunha Claro e Rafael Cunha Claro
Interessado: Fleche Participações e Empreendimentos Ltda
(Voto no 23.840)
EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO DA AVERBAÇÃO DO
CANCELAMENTO
DE
PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA
INSTITUÍDA EM FAVOR DE COMPANHIA CACIQUE DE
CAFÉ SOLÚVEL E DE FLECHE PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA.
SOBRE
O
IMÓVEL
ADQUIRIDO
PELOS
AUTORES
-
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
ÀS
REQUERIDAS
QUE
DISPONIBILIZASSEM
A
DOCUMENTAÇÃO
SOLICITADA, NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB PENA DE
MULTA DIÁRIA A SER OPORTUNAMENTE ARBITRADA
IMÓVEL DEVIDAMENTE QUITADO - A EXIBIÇÃO
DOS DOCUMENTOS CONSTANTES NO CONTRATO E
NECESSÁRIOS PARA A CONSECUÇÃO DESTE É
DIREITO
GARANTIDO
AO
CONSUMIDOR

REQUERIDAS QUE, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, NÃO
REFUTARAM A NECESSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO
PERSEGUIDA, LIMITANDO-SE A AFIRMAR QUE A
ESTÃO
PROVIDENCIANDO
A
ELABORAÇÃO

PRECEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 48 dos autos principais, que, no bojo de
ação de obrigação de fazer, determinou às requeridas que
disponibilizassem os documentos solicitados pelos autores,
no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária a ser
oportunamente arbitrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008955-88.2020.8.26.0000
3
Pretende a agravante a concessão de efeito suspensivo
e a reforma do r. pronunciamento sob a alegação, em
síntese, de que os agravados não podem pleitear a entrega
do discutido material; ao firmarem o instrumento de compra
e venda do imóvel discutido nos autos, os recorridos
encontravam-se cientes do contrato de alienação fiduciária
alinhavado entre a recorrente e a cedente, Fleche
Participações e Empreendimentos Ltda., de maneira que a
apresentação
dos
documentos
solicitados
não
encontra
respaldo legal ou contratual; a obrigação da agravante
cinge-se à disponibilização do termo de quitação, que
viabiliza a resolução da propriedade fiduciária do imóvel,
ex vi do art. 25 da Lei no 9.514/97; o aludido termo fora
entregue aos agravados em 08 de agosto de 2019, não se
justificando a eventual imposição de astreintes.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negada a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
39/43.
Contrarrazões às fls. 45/48.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 50).
É o relatório.
1.- O r. pronunciamento não merece reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008955-88.2020.8.26.0000
4
Consoante observado anteriormente, “Os autores, ora
recorridos, ajuizaram a presente demanda buscando o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer
consistente
no
fornecimento dos documentos necessários à promoção da
averbação
do
cancelamento
de
propriedade
fiduciária
instituída em favor de Companhia Cacique de Café Solúvel,
ora agravante, e Fleche Participações e Empreendimentos
Ltda. sobre o imóvel por eles adquirido (fls. 01/10 dos
autos principais).
“A MMa Juíza a quo entendeu que 'foram demonstrados a
verossimilhança da alegação e a prova inequívoca do
direito invocado, nesta análise superficial do processo. A
exibição
dos
documentos
constantes
no
contrato
e
necessários para a consecução deste é direito garantido ao
consumidor. Em complemento, menciono que existem diversos
processos de objeto idêntico tramitando por esta Vara e
Cartório, nos quais a tutela de urgência fora também
deferida. Isto posto, defiro a antecipação de tutela
requerida
às
fls.
06/08,
devendo
as
requeridas
providenciarem os documentos e comprovações na forma em
que solicitados, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
multa diária a ser fixada oportunamente em caso de
descumprimento' (fls. 48 dos autos principais).
“E com razão, uma vez que o documento de fls. 33/34
dos autos principais, lavrado em 08 do agosto de 2019,
comprova a quitação integral do imóvel.
“Da mesma sorte, a Nota de Devolução emitida pelo 4o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008955-88.2020.8.26.0000
5
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas
demonstra não ter sido possível a averbação do
cancelamento da alienação fiduciária do imóvel adquirido
pelos agravados (fls. 25/26 dos autos principais).
“Outrossim, as requeridas tiveram ciência do rol de
documentos imprescindíveis para a realização da notação
imobiliária, porquanto elencados às fls. 04 da petição
inicial.
“De se observar que, em sede de contestação, as
requeridas não refutaram a necessidade da documentação
perseguida,
limitando-se
a
afirmar
que
estão
providenciando a elaboração da mesma (fls. 60 dos autos
principais).
“Em hipótese análoga, distribuída à minha relatoria,
entendeu esta C. 8a Câmara de Direito Privado: 'EMENTA:
Obrigação de fazer - Entrega de documentos para a
efetivação de registro do imóvel - Imóvel devidamente
quitado - Necessidade de entrega de documentação pelas
vendedoras para a efetivação do registro - Sentença que
condenou as requeridas a entregar os documentos - Sentença
ampliada após a oposição de embargos de declaração -
Imposição de condenação das requeridas ao pagamento de
ITBI e emolumentos para o registro no CRI - Documentação
entregue antes da complementação do julgado - Inércia dos
requeridos no cumprimento do comando judicial tendente à
complementação da documentação - Demora injustificada -
Aplicação
de
multa
pelo
descumprimento
-
Multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008955-88.2020.8.26.0000
6
corretamente
aplicada
-
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido'
(Ap.
0004923-27.2015.8.26.0428,
j.
29.11.2017).”
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica